Tribunal: TJMT
Processo: 1017314-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017314-74.2016.8.11.0041
ORIGEM: 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: AURICE DE OLIVEIRA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA O PRÓPRIO ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO ANTERIOR À DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida na Justiça Comum que, ao julgar procedente o pedido inicial, condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, fixados conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Após acolhimento da preliminar de incompetência absoluta pelo Tribunal de Justiça com base no IRDR no 01/TJMT, os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que passou a examinar o recurso, convertido em recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da apelação em recurso inominado após o declínio de competência; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual em sentença proferida na Justiça Comum, mesmo após o redirecionamento da causa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da apelação em recurso inominado é admitida com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual, previstos no art. 277 do CPC, especialmente quando não houve anulação da sentença e a remessa decorreu exclusivamente de declínio de competência.
4. A sentença foi proferida por juízo então competente, em regular exercício da jurisdição, sendo inaplicável a vedação à fixação de honorários advocatícios prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95, que rege os Juizados Especiais.
5. O deslocamento da causa para os Juizados não tem efeito retroativo, de modo que eventual supressão dos honorários configuraria violação ao princípio da segurança jurídica.
6. A jurisprudência do STF (Tema 1002) e do STJ reconhece a legitimidade da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta atue contra o ente federativo ao qual se vincula, desde que não haja identidade entre as pessoas jurídicas em juízo.
7. A manutenção da condenação em honorários preserva a autonomia funcional da Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação interposta antes do declínio de competência pode ser convertida em recurso inominado, nos termos do art. 277 do CPC, em respeito à instrumentalidade das formas.
2. É legítima a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual em sentença proferida por juízo da Justiça Comum, ainda que a causa seja posteriormente remetida ao Juizado Especial.
3. A fixação de honorários em tais casos não viola a Lei no 9.099/95, nem compromete os princípios da segurança jurídica e da autonomia da Defensoria Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, arts. 85, § 2o, 277 e 1.030, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.320.529 (Tema 1002), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 843.060/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 10.12.2015; TJMT, N.U 1001508-38.2020.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.04.2024, DJE 25.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017314-74.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE HENRIQUE COSTA - CPF: 017.605.361-13 (APELANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), AURICE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 314.036.201-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE HENRIQUE COSTA - CPF: 017.605.361-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025